Tribunal: STF
Processo: HC 248256
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.490/MG (e-doc. 17). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 916 dias-multa, ante a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo o recurso provido, em parte, para redimensionar a pena em 8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 875 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Contra o acórdão, formalizou-se habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a deficiência defensiva anterior causou prejuízo ao paciente, nos termos do enunciado nº 523 da Súmula do STF. Alega que “as alegações finais ofertadas pela Defensoria Pública do Estado de Minas se mostraram totalmente genéricas.” Aponta a nulidade da busca pessoal e veicular, dizendo-a baseada unicamente em “mera denúncia anônima”. Alega que as provas carreadas nos autos são ilícitas, sendo imperativa a decretação da nulidade. Salienta que a reprimenda do paciente “se mostrou por demais exacerbada.” Articula que a quantidade de entorpecente, por si só, não é fator determinante para elevar a sanção, na primeira etapa do cômputo, em 2 anos e 6 meses. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a decretação de nulidade do processo a partir das alegações finais e o reconhecimento da ilicitude das provas, declarando-as nulas. Subsidiariamente, pretende o redimensionamentos da pena-base. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, realizada em 27/01/2024, revelou o trânsito em julgado do título condenatório, com o consequente arquivamento definitivo do processo nº 0007762-09.2022.8.13.0471, da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG. 



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus, alusivas às nulidades apontadas, não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o órgão colegiado, confirmando a decisão agravada, sem adentrar às matérias, limitou-se a assentar a ausência de análise nas instâncias ordinárias. Eis o que constou da decisão proferida pelo Ministro Relator: 



    “Em relação aos pleitos de reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial e da deficiência da defesa técnica, noto que os temas não foram debatidos de forma específica pelo Juízo a quo, razão pela qual o conhecimento desta impetração configuraria indevida supressão de instância” (e-doc. 16).



    9. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Quanto ao pedido subsidiário, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018;  HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2022, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Eis o que constou do acórdão alusivo à apelação, considerada a primeira fase da dosimetria da pena: 



    “No que diz respeito aos antecedentes, verifica-se que o réu ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado (0010195- 98.2013.8.13.0471, 0001817-51.2016.8.13.0471 e 0012485- 18.2015.8.13.0471), todas referentes ao crime de tráfico de drogas, de molde que se mostra legítima, não constituindo bis in idem, a utilização de parte das condenações na primeira fase, para valorização negativa dos antecedentes, e parte na segunda etapa, para fins de reincidência. 



    De igual forma, considerada a natureza altamente deletéria do crack e a grande quantidade de tal droga que foi apreendida na posse do réu, afigura-se legítimo o desfavor atribuído às circunstâncias do crime pelo MM. Juiz de Direito, conforme preconiza o artigo 42 da Lei 11.343/2006.



    Em relação ao quantum do incremento, sabe-se que não há um critério absoluto para a fixação da pena-base.



     (...) 



    No presente caso, considerados os antecedentes do réu (multirreincidente no crime de tráfico) e a grande quantidade de crack com ele apreendida (826,05g), entendo que se mostrou razoável e proporcional, além de necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, mais 750 dias-multa, isto é, 02 anos e 06 meses acima do mínimo legal.”



    14. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Diferentemente do que alegado pela impetrante, verifica-se que o incremento não se deu exclusivamente em razão da quantidade de droga envolvida, mas também a partir dos antecedentes. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, a qual, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus.”



    (RHC nº 178.516-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 27/05/2020; grifos nossos).



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente